Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDOS DIVERSOS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO INDEVIDA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília em face do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no bojo dos autos do processo no 0816080-15.2025.8.07.0016.
2. O Juízo suscitante entende que o processo ajuizado não possui o mesmo objeto dos autos no 0772990-54.2025.8.07.0016, porquanto, na primeira demanda, o demandante pleiteava a devolução da quantia de R$ 886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais), debitada de sua conta bancária em julho de 2025, enquanto, no processo de no 0816080-15.2025.8.07.0016, requer a restituição de quantias debitadas nos meses de outubro e novembro de 2025, tratando-se, portanto, de pedidos diversos. Dessa forma, defende a inexistência de prevenção e requer o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de repetição de indébito no 0816080-15.2025.8.07.0016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
5. No presente caso, não houve reiteração do pedido. Nos autos no 0816080-15.2025.8.07.0016, o autor pretende a repetição do indébito, especificamente, das parcelas descontadas em 03/10/2025 e 04/11/2025, no valor de R$ 820,25 (oitocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) cada. Já no processo no 0772990-54.2025.8.07.0016, o requerente pleiteia a devolução da quantia de R$ 886,40 (oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente à cobrança realizada no mês de julho de 2025.
6. Ainda que as quantias tenham sido debitadas sob a rubrica “débito amortização prejuízo”, conforme indicado pelo juízo suscitado, não constituem a mesma parcela e, portanto, não há reiteração do pedido, mas nova pretensão.
7. Dessa forma, atribui-se ao juízo suscitado a competência para julgar o novo processo, não restando configurada a prevenção do juízo suscitante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento: Não há prevenção quando a parte formula novo pedido, diverso da demanda anterior, ainda que em face do mesmo réu, conforme o disposto no art. 286, II, do CPC.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II.